Tribunal: TJSP
Processo: 2057764-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reconheceu a incidência das exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família previstas no art. 3o, incisos III e VI, da Lei n. 8.009/90. Inconformismo. Descabimento. Lesão corporal de natureza gravíssima por explosão de bomba, com parcial redução da capacidade laborativa. Sentença penal

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reconheceu a incidência das exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família previstas no art. 3o, incisos III e VI, da Lei n. 8.009/90. Inconformismo. Descabimento. Lesão corporal de natureza gravíssima por explosão de bomba, com parcial redução da capacidade laborativa. Sentença penal condenatória com reconhecimento de materialidade e autoria do fato. Pretensão punitiva obstada por prescrição. Condenação cível, lastreada nos fatos apurados na esfera penal, ao pagamento de pensão pela redução da capacidade laborativa e danos morais. Alegação de impenhorabilidade do bem penhorado pela proteção ao bem de família. Não verificação. Prévio reconhecimento do ato na esfera criminal e pensão decorrente de ato ilícito. Incidência das exceções dos art. 3o, incisos III e VI, da Lei n. 8.009/90. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.